Tribunal: TJSP
Processo: 0001885-43.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Desobediência e desrespeito. Autoria confirmada pela prova oral colhida. Falta grave caracterizada. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Perda de um terço dos dias remidos. Admissibilidade, nos termos do art. 127, da Lei de Execução Penal (com a redação que lhe foi dada pela Lei no 12.433/2011). Prazo de reabilitação corretamente estabelecido.

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Desobediência e desrespeito. Autoria confirmada pela prova oral colhida. Falta grave caracterizada. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Perda de um terço dos dias remidos. Admissibilidade, nos termos do art. 127, da Lei de Execução Penal (com a redação que lhe foi dada pela Lei no 12.433/2011). Prazo de reabilitação corretamente estabelecido. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001885-43.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BEATRIZ
VENANCIO RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001885-43.2020.8.26.0521 -Voto no 39213
2
VOTO No 39.213 (RL) – Digital
Agravo em execução no 0001885-43.2020.8.26.0521 Sorocaba
Agravante: BEATRIZ VENANCIO RIBEIRO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Desobediência e
desrespeito. Autoria confirmada pela prova oral
colhida. Falta grave caracterizada. Impossibilidade de
aplicação do princípio da insignificância. Perda de
um terço dos dias remidos. Admissibilidade, nos
termos do art. 127, da Lei de Execução Penal (com a
redação que lhe foi dada pela Lei no 12.433/2011).
Prazo de reabilitação corretamente estabelecido.
Decisão mantida. Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por BEATRIZ
VENANCIO RIBEIRO de decisão que, reconhecendo como de natureza grave a
falta disciplinar por ela cometida em 06 de janeiro de 2020, declarou a perda de
um terço dos dias remidos e a interrupção do lapso temporal para fim de
progressão de regime prisional a partir da data da infração (fls. 42/43).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 67/72).
É o relatório.
A agravante, no cumprimento de pena privativa
de liberdade, decorrente de condenação pela infração do artigo 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal (fls. 44/45), teve contra si instaurado procedimento disciplinar
para apuração de falta grave, consistente em desobediência e desrespeito,
cometida em 06 de janeiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001885-43.2020.8.26.0521 -Voto no 39213
3
Pretende-se, com o presente recurso, a
absolvição da recorrente em razão da ausência de provas argumentando-se,
inclusive, que não houve oportunidade para apresentação de testemunhas de
defesa - e da atipicidade da conduta (“princípio da insignificância”) ou,
subsidiariamente, a desclassificação para a falta disciplinar média prevista no
artigo 45, inciso I, do Regimento Interno das Unidades Prisionais do Estado de
São Paulo, a redução da perda dos dias remidos ao mínimo legal de um dia e o
reconhecimento da ilegalidade do prazo de reabilitação de doze meses.
O recurso não comporta provimento.
Consta do comunicado de evento no 007/2020
que, no dia 06 de janeiro de 2020, às 17h45, as funcionárias Camila Almeida
Pereira e Cristiane Regina Perin Moreira realizavam procedimento de praxe no
setor de inclusão, quando a sentenciada, que se encontrava em regime de
observação
na
cela
02,
deu
início
a
tumulto,
passando
a
chutar,
incessantemente, o chapão da cela, gritando “Quero sair daqui caralho, me tira desse
lugar!”. Nesse momento, a agente Camila dirigiu-se à referida cela e a informou
que aquela atitude era desrespeitosa, mas a agravante, aos berros, disse “Você
não manda em mim, me tira dessa porra!”, continuando a chutar a porta da cela.
Encaminhada ao setor disciplinar, a servidora Camila notou que BEATRIZ havia
retirado o gesso que estava no braço direito, tendo ela confirmado que o
arrancara por conta própria (fls. 07/08).
As agentes de segurança em questão, ouvidas
em sede administrativa, confirmaram integralmente o teor do comunicado de
evento. A funcionária Camila acrescentou, ainda, que “foi impossível prosseguir com
o andamento dos trabalhos no setor de inclusão”, tendo a agente Cristiane destacou
que “a detenta foi advertida por reiteradas vezes, porém persistiu com a conduta
desrespeitosa” (fls. 21/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001885-43.2020.8.26.0521 -Voto no 39213
4
Ressalte-se que não há razão para se
desprezar o depoimento das agentes de segurança, uma vez que não se provou
interesse delas em prejudicar injustamente a recorrente.
A agravante, por sua vez, declarou que “estava
alterada na data dos fatos, pois a vontade era muito grande em ser levada para o pavilhão
habitacional. Relata que não aguentava mais permanecer no regime de observação que
estava alocada, mas afirma que em momento algum, proferiu as frases descritas no
comunicado de evento. Sobre o gesso que estava em seu braço direito realmente retirou
sem determinação médica devido a imensa coceira que o material lhe proporcionava” (fls.
19/20).
A versão da sentenciada, contudo, restou
isolada no quadro probatório, especialmente diante dos depoimentos das agentes
de segurança.
E, ao contrário do sustentado pela Defesa, a
agravante foi devidamente notificada por meio da defesa técnica, sendo
“assegurado à sindicada o direito ao contraditório e a ampla defesa, através do advogado
constituído ou advogado da FUNAP, que acompanhará todos os atos do Processo de
Sindicância Disciplinar da Pessoa Presa”, “podendo arrolar testemunhas, bem como
apresentar e produzir provas, no prazo de dois dias a partir desta data, conforme o disposto
nos artigos 66 e 67 do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado” (fls.
17/18).
Deste modo, a prova da materialidade e da
autoria está estampada no comunicado de evento e na prova oral colhida.
Diante desse quadro, bem reconhecido o
cometimento da falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso
II, ambos da Lei de Execução Penal, não havendo campo para a absolvição ou
desclassificação para infração de natureza média, como postulado pela Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001885-43.2020.8.26.0521 -Voto no 39213
5
Não há se falar, ademais, em conduta atípica
ou insignificante. Como já se decidiu, “trata-se de sanção administrativa de cunho
disciplinar. Frise-se, disciplina nos presídios não pode ser objeto de transigência, sendo
inviável interpretação ainda mais favorável ao reeducando que tinha plena consciência do
comportamento a ser adotado no presídio, de submissão às ordens recebidas. Além disso,
não se pode dizer que o comportamento tenha reduzidíssimo grau de reprovabilidade. Pelo
contrário, há alto grau de reprovabilidade da conduta, pois perpetrada durante o
cumprimento de pena aplicada pelo cometimento de delito, o que demonstra seu total
desrespeito à atuação estatal, impossibilitando, enfim, a aplicação do princípio da
insignificância” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0028674-66.2015.8.26.0000;
Relator (a): Augusto de Siqueira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Itapetininga - Vara das Execuções Criminais e Infância e Juventude; Data
do Julgamento: 30/07/2015; Data de Registro: 01/08/2015).
E é sabido que o reconhecimento da falta
grave traz como consequência direta a perda de até um terço dos dias remidos
(art. 127, LEP, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 12.433/11). No caso
dos autos, a fração máxima estipulada pelo Magistrado está adequada e mostra-
se suficiente à reprovação da conduta faltosa, que atentou contra a segurança e
a disciplina que devem imperar nos estabelecimentos prisionais.
Além disso, a conduta da recorrente prejudicou
a convivência e o bom andamento dos trabalhos na unidade prisional, atentando
contra a ordem e disciplina do estabelecimento carcerário.
Saliente-se que, desde que comprovado o
cometimento de falta grave pela agravante, devidamente apurada em
procedimento próprio, era de rigor o reinício da contagem do lapso temporal para
progressão de regime prisional, nos termos, inclusive da Súmula no 534, do
Superior Tribunal de Justiça.
Finalmente, incabível a alegação de ilegalidade
do artigo 89, da Resolução n° 144/2010, editada pela Secretaria de
Administração Penitenciária, que estabeleceu o prazo de um ano para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001885-43.2020.8.26.0521 -Voto no 39213
6
reabilitação da falta disciplinar de natureza grave.
Consoante disposto pelo artigo 24, inciso I, da
Constituição Federal, compete concorrentemente aos Estados legislar sobre o
sistema penitenciário. Por sua vez, os artigos 73 e 74, da Lei das Execuções
Penais permitem, aos Estados, criarem departamento penitenciário com a
finalidade de supervisionar e coordenar os estabelecimentos prisionais de seus
respectivos territórios. Ademais, o artigo 47, da referida lei, dispõe que “o poder
disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade
administrativa conforme as disposições regulamentares”. Logo, ao editar a Resolução
SAP n° 144/2010, o Estado de São Paulo simplesmente se valeu de sua
competência constitucionalmente garantida, em virtude da ausência de
regulamentação específica sobre o tema, inexistindo qualquer ofensa ao princípio
da reserva legal.
In verbis: “Agravo em Execução Penal - Recurso da
defesa - Falta grave - Posse de acessórios para celular - Pedidos de absolvição por
insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta - Impossibilidade - Materialidade,
autoria e culpabilidade, demonstradas - Confissão corroborada pelas demais provas -
Tipicidade evidenciada pela ausência de distinção, pela LEP, entre a posse de celulares e
acessórios (carregadores), eficazes ou não - Precedentes do STF e STJ - Conduta que se
subsume à hipótese do artigo 50, VII da LEP - Falta grave caracterizada - Redução da perda
dos dias remidos - Descabimento - Fundamentação suficiente - Gravidade concreta que
justifica o rigor adotado - Quantum (1/6), adequado - Interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Matéria sequer enfrentada na decisum a impedir o
exame nesta seara, sob risco de violação ao duplo grau de jurisdição - Afastamento do
prazo de reabilitação, diante da inconstitucionalidade do artigo 89, da Resolução SAP no
144/2010 - Inadmissibilidade - Competência concorrente do Estado para legislar acerca de
direito penitenciário, ex vi do art. 24, da CF - Possibilidade de delegação de atribuições com
o intuito de supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais, consoante arts. 73 e 74,
da LEP - Prerrogativas conferidas à Secretaria da Administração Penitenciária, que editou
referida Resolução - Recurso não provido” (TJSP; Agravo de Execução Penal
9000510-96.2018.8.26.0269; Relator (a): Juvenal Duarte; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - Vara das Execuções Criminais
e Infância e Juventude; Data do Julgamento: 25/02/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001885-43.2020.8.26.0521 -Voto no 39213
7
25/02/2019).
“Execução Penal. Sindicância administrativa. Falta
grave. Desobediência e desrespeito a servidor. Prova colhida dando conta da prática de
falta disciplinar pelo sentenciado. Relatos dos agentes de segurança coerentes e
harmônicos. Versão do reeducando que não tem o condão de desconstituir a falta
disciplinar. Pleitos de desclassificação para falta leve ou média e para o reconhecimento do
princípio da insignificância que não comportam acolhimento. Falta grave bem reconhecida.
Efeitos: Perda parcelar dos dias remidos. Hipótese em que a gravidade do fato justificava o
decreto de perda dos dias eventualmente remidos em seu patamar máximo (1/3).
Determinação de elaboração de novo cálculo, a partir da data da falta cometida, para fins de
benefícios, bem proclamada. A consequência mais direta do reconhecimento da prática de
falta grave além da perda parcelar dos dias remidos é a regressão de regime. Operada a
regressão, na forma do artigo 118, da Lei de Execução Penal, novo cálculo há de ser
elaborado, porque quaisquer benefícios só poderão ser pleiteados após a satisfação do
requisito objetivo e desde que haja mérito. Estipulação lançada na decisão, de qualquer
forma, que nada mais representa do que um efeito secundário e legal da regressão, ficta no
caso. Alegação incidental de inconstitucionalidade do art. 89, da Resolução SAP no 144/10
afastada. Dispositivo que encontra amparo no art. 24, I, da Constituição Federal, bem como
nos artigos 43, 73 e 74, da LEP. Agravo improvido” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0005701-38.2017.8.26.0521; Relator Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
14/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)